Tribunal: STF
Processo: ARE 1497511
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. REITERAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. IPTU E TCL. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. 



    1. A remessa necessária merece ser conhecida ex officio, nos termos do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, uma vez extinta a ação popular por carência de interesse processual. 



    2. Não constitui ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório a supressão de prova que o Magistrado entende ser desnecessária à formação da convicção. Ao Juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias mediante decisão fundamentada. Outrossim, não se pode olvidar que, acaso fosse concedida a produção de provas requerida, o Juiz sequer estaria diretamente vinculado ao seu resultado. Inteligência dos arts. 370, 371 e 479 do Código de Processo Civil. Ademais, não caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal o julgamento antecipado quando a matéria a julgar é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já produzida é suficiente à solução da lide. No caso concreto, considerando ser dispensável a produção das provas desejadas pelo autor, resta rechaçada a preliminar.



    3. O ordenamento jurídico brasileiro propiciou ao cidadão a defesa e proteção do patrimônio público por meio da ação popular, como forma de controle dos atos da Administração Pública que possam vir a provocar qualquer lesão ou ameaça ao erário, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade utilizável por qualquer cidadão. O instituto foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal no seu art. 5º, inciso LXXIII, tendo como base legal a Lei nº 4.717/65. No caso dos autos, a pretensão visa à declaração de nulidade da cobrança da taxa de coleta lixo em período determinado, não se encaixando em quaisquer das hipóteses autorizadoras do ajuizamento da demanda constantes nos arts. 1º, 2º e 4º, todos da Lei nº 4.717/65, mesmo porque não se trata de fazer cessar ato lesivo ao patrimônio público ou entidades em questão, muito pelo contrário, uma vez que a arrecadação de tributos é medida que, em tese, implica em benefício aos cofres públicos, com incremento de receitas, não se identificando, portanto, o requisito da lesividade. Importante, outrossim, ressaltar que não se está a discutir acerca da legalidade da cobrança em questão ou mesmo que ela esteja desprovida de constitucionalidade. O que se afirma é que a ação em comento não se propõe à defesa de interesses individuais homogêneos de contribuintes plenamente identificáveis, podendo a discussão, contudo, ser feita mediante ação individual. Aliás, em consulta à jurisprudência, verifica-se que estão efetivamente sendo debatidas as formas de cálculo da taxa de coleta de lixo em demandas individuais, conforme precedentes das Turmas Recursais. Em outros termos, valeu-se o autor de remédio constitucional – ação popular – que não serve à finalidade perseguida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 



    4. No que tange ao prequestionamento, consoante entendimento pacificado nesta Câmara, inexiste obrigatoriedade de enfrentamento direto quanto a todos os dispositivos legais invocados pelo recorrente, bastando à solução da controvérsia de modo fundamentado. Ademais, por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que consagrou legislativamente o prequestionamento fixo, a articulação dos dispositivos legais mostra-se desnecessária, no caso concreto, eis que os argumentos não são capazes, mesmo em tese, de infirmar as conclusões alcançadas. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME." (e-doc. 146, p. 15).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 172).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LV e LXXIII, e 37 da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que o bem juridicamente tutelado por meio desta ação popular é a moralidade administrativa, não o dano ao erário. Alega ser possível o ajuizamento de ação popular para tratar de matéria de natureza tributária. 



    3.2 Sustenta haver ofensa à moralidade administrativa no caso, em razão da atuação intencionalmente ilegal pelo município ao fazer uso da arrecadação com a Taxa de Coleta de Lixo para custear a conservação e limpeza de logradouros e ao utilizar como base legal para o cálculo do IPTU normas municipais revogadas. Argumenta que não lhe foi oportunizada a produção de provas para sustentar suas alegações (e-doc. 178).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão. Argumenta a impossibilidade de apreciação da questão, considerando que o recurso extraordinário não serve à reinterpretação da lei federal de regência da matéria e ao reexame de provas. Afirma que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 186).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário em que discutida a violação ao inc. LV do art. 5º da CRFB. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que as alegações envolvem interpretação de legislação infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição apenas reflexa, bem como pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 190).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. No caso, as razões do pedido de invalidação da decisão agravada contidas no agravo em análise são, em geral, mera cópia de parte do contido no item 5.1 do recurso extraordinário (e-doc. 178, p. 10-11). Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



     CPC: Art. 932. “ Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator